Tribunal: TJMT
Processo: 1035915-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035915-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLE CURY ACCIARDI DE SANTIS - CPF: 083.927.316-97 (ADVOGADO), STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0005-41 (AGRAVANTE), VALDIR DE TOLEDO - CPF: 098.283.838-70 (AGRAVADO), MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE - CPF: 043.942.496-86 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. INSUMOS DESTINADOS À ATIVIDADE PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE EXCEPCIONAL COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação monitória decorrente da aquisição de fertilizantes, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor do réu, produtor rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica de compra e venda de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva do produtor rural configura relação de consumo, bem como se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria finalista mitigada e da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista, segundo a qual não se caracteriza relação de consumo quando o produto é adquirido como insumo essencial à atividade econômica, com finalidade lucrativa.

4. A aquisição de fertilizantes para uso no cultivo agrícola afasta a condição de destinatário final econômico, caracterizando relação comercial regida pelo Código Civil.

5. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se presume e não restou comprovado no caso.

6. Afastada a incidência do CDC, é incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, devendo prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC, sem prejuízo da distribuição dinâmica mediante decisão específica e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação de compra e venda de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva do produtor rural.

2. A inversão do ônus da prova pressupõe relação de consumo ou demonstração concreta de vulnerabilidade excepcional, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373 e §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.221.549/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.737.658/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
STOLLER DO BRASIL LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000283-06.2024.8.11.0059, ajuizada em face de
VALDIR DE TOLEDO.

A decisão agravada (ID 208505466 na origem) saneou o feito, determinou o julgamento antecipado da lide e, ponto central da controvérsia, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica travada entre as partes. Por consequência, inverteu o ônus da prova em favor do réu (ora Agravado), com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, considerando-o hipossuficiente na relação.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a relação havida entre as partes é de natureza estritamente comercial/civil, decorrente da compra e venda de insumos agrícolas (fertilizantes) para incremento da atividade produtiva do Agravado.

Argumenta que o Agravado é produtor rural e não se enquadra no conceito de destinatário final fático ou econômico do produto, conforme a teoria finalista adotada pelo STJ. Aduz a inexistência de vulnerabilidade que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada e requer o afastamento da incidência do CDC e da inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente por esta Relatoria (ID 322565373), suspendendo os efeitos da decisão agravada no tocante à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 327689359), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção da decisão de origem sob o argumento da teoria finalista mitigada, alegando vulnerabilidade técnica, econômica e informacional frente à Agravante, a qual classifica como multinacional detentora de todo o conhecimento sobre o produto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
STOLLER DO BRASIL LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000283-06.2024.8.11.0059, ajuizada em face de
VALDIR DE TOLEDO.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica de compra e venda de insumos agrícolas (fertilizantes) travada entre a empresa fornecedora e o produtor rural, com a consequente inversão do ônus da prova.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para a caracterização da relação de consumo, adota-se a teoria finalista (ou subjetiva). Segundo essa teoria, consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário final, retirando-o da cadeia produtiva para uso próprio ou de sua família, sem o objetivo de reinseri-lo no mercado ou utilizá-lo como insumo para fomentar atividade profissional lucrativa.

No caso dos autos, a dívida objeto da Ação Monitória decorre da aquisição de fertilizantes pelo Agravado.

É incontroverso que tais produtos foram adquiridos para serem utilizados no cultivo agrícola, ou seja, como insumos indispensáveis à atividade produtiva rural desenvolvida pelo recorrido.

Nesse cenário, o produtor rural não atua como destinatário final econômico, pois o insumo adquirido é transformado e incorporado ao
produto final
que será comercializado, visando lucro. Trata-se de uma relação de insumo, interempresarial ou comercial, regida pelo Código Civil, e não de consumo.

Nesse sentido é a firme orientação do STJ:

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC
.

1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.221.549/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019,
DJe
de 18/11/2019.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DECISÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS INSUMOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que julgou improcedente ação indenizatória por inadimplência em contrato de confissão de dívida com garantia real para aquisição de insumos agrícolas.

2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação de consumo, ausência de danos morais e materiais, e pela regularidade da conduta da parte apelada, que se resguardou de uma provável situação de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a revisão do acórdão recorrido sem reexame de fatos e provas, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão, não havendo negativa de prestação jurisdicional, pois as questões foram resolvidas satisfatoriamente, sem vícios de obscuridade, contradição ou omissão.

5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Embora o STJ admita, excepcionalmente, a aplicação da teoria finalista mitigada (ou aprofundada) quando demonstrada, no caso concreto, a manifesta vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da pessoa física ou jurídica adquirente, tal situação não se presume na relação de agronegócio de médio/grande porte.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravado é qualificado como produtor rural. Nas contrarrazões, embora alegue hipossuficiência técnica frente a uma multinacional, não houve comprovação efetiva de uma vulnerabilidade que desborde daquela comum em qualquer relação comercial, onde uma parte é especialista no que vende.

Nota-se, inclusive, que nas contrarrazões apresentadas, a defesa do Agravado utiliza argumentos genéricos e menciona jurisprudência e súmulas atinentes a "instituições financeiras" e "serviços bancários" (Súmula 297/STJ), o que destoa da realidade fática dos autos, que versa sobre compra e venda de mercadorias (fertilizantes) com uma empresa do ramo agroquímico, e não uma operação bancária típica.

Portanto, não estando caracterizada a relação de consumo e ausente prova robusta da vulnerabilidade excepcional que autorizaria a mitigação da teoria finalista, deve prevalecer a regência das normas de Direito Civil e Comercial.

Como consequência lógica, afastada a incidência do CDC, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no seu artigo 6º, inciso VIII.

A instrução probatória deve seguir a regra geral estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil (o autor prova o fato constitutivo do seu direito; o réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo), salvo se, diante de peculiaridades da causa, o magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1º do mesmo artigo, o que deve ser feito mediante decisão fundamentada específica, e não por mera presunção de consumo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão agravada,
declarando a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, consequentemente, afastando a inversão do ônus da prova nela fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026